Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016163-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PAMILA DA CRUZ ROSA - CPF: 062.699.021-18 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), PAMILA DA CRUZ ROSA - CPF: 062.699.021-18 (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE

E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE O NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESA COM 5,4G (CINCO GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA – MATERIALIDADE

E INDICIOS DE AUTORIA – PEQUENA QUANTIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO SUPERADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO
PERICULUM LIBERTATIS

– BENEFICIÁRIA GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS –

FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA–PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS – PRECEDENTES STF [HC No 143.641/SP–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –

ORDEM CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Ainda que, em tese, se encontrem presentes os requisitos
da
prisão preventiva com a existência do crime e indícios suficientes
da autoria, previstos no
art. 312 do CP
, tem-se que a potencialidade lesiva
da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

Diante da determinação do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP), avaliadas as circunstâncias do caso concreto, verificando-se a conformidade da situação da paciente com os parâmetros estabelecidos em tal decisão, a ordem pública encontra-se preservada com a concessão da ordem, em especial pela comparabilidade de que a paciente que é genitora da criança Y. R. da C. R. nascida em 19.06.2018 e atualmente com apenas 02 (dois) anos de idade, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com aparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de PAMILA DA CRUZ ROSA, qualificado, que nos autos no. 1002685-43.2020.8.11.0013, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Informa o impetrante, que a paciente foi presa em flagrante, em 31.07.2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, ‘
caput’
, da lei 11.343/06 – Lei de Drogas. Oportunidade em que convertida a prisão em flagrante, em preventiva, em 01.08.2020.

Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) prisão ‘
de oficio’
por parte da Autoridade Coatora, 2)
a pouca quantidade de droga apreendida, condição reveladora de que tratar-se o paciente de usuário de drogas, 3)

Conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar – filho menor (02 anos) e cuidadora de outra criança menor de 6 anos e 4) aplicabilidade da Recomendação No 62 DO CNJ - COVID 19.

Argumenta que:
“(...) perante a autoridade policial, a paciente relatou ser usuária de drogas há muito tempo, e que a quantia era para seu uso próprio, porém, o delegado de plantão entendeu por bem autua-la por tráfico de drogas."(Sic.)

Ressalta que:
"(...)a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva decretada ex officio, sem a representação pela autoridade policial ou pelo membro do parquet. "(Sic.)

Assinala que:
“(...)a paciente é mãe do menor Yuri Rafael da Cruz Ribeiro, CPF no 094.443.101-16, nascido em 19/06/2018, de apenas 2 anos idade, na qual reside com ela na casa onde foi presa. Conforme Certidão de Nascimento anexa.” (Sic.)
De modo que:
“(...) a paciente se encaixa em duas hipóteses previstas no citado artigo, qual seja: é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa de menor de 6 (seis) anos de idade, assim como é mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade.” (Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)diante desta pandemia que nos assola, o CNJ recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Conselho Nacional de Justiça editou Resolução no 62.. ”(Sic.)

Requereu, em sede de liminar, inclusive, pelo relaxamento da prisão preventiva a fim de que responda em liberdade a ação penal, cessando o constrangimento ilegal a que alega estar submetida, e, subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar tendo em vista ser genitora de filho menor de 12 anos.

A liminar vindicada foi deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pela Relatora Convocada Exma. Dra. Glenda Moreira Borges (id.53443954), sendo prestadas as informações (Id.54248016 a 54248024).
Juntou documentos (Id.52827473, 52827474, 52827477, 52827479, 52827482).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo conhecimento e
concessão da ordem,
assim sintetizado: (Id.

54529476)

“HABEAS CORPUS: SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE O NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME INDICADO. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.”.

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
PAMILA DA CRUZ ROSA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Após detida análise dos autos, bem como das informações presentes na movimentação do processo de origem, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido a paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar que impôs as cautelares diversas,
in verbis
: (Id.53443954)

“[...]Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém cautelarmente segregada
Pamila da Cruz Rosa.

Em apertada síntese, o impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 31.07.2020 em virtude da suposta prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, tendo a magistrada singular determinado a conversão em preventiva de forma ilegítima.

Assevera, para tanto, que a conversão se deu à míngua de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que, por si só, indica flagrante nulidade, considerado o teor do art. 311 do CPP.

Pondera, ademais, que não há elementos que substanciem o narcotráfico, na medida em que a paciente seria mera usuária de entorpecentes, o que se observa, a propósito, da pouca quantidade de entorpecente apreendido.

Em outro tópico, destaca que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com 02 (dois) anos de idade e, ainda, responsável por outro menor, atualmente com 06 (seis) anos, sendo assim imprescindível aos cuidados de ambos, na forma da lei processual penal.

Invoca, por fim, a pandemia do vírus SARS-CoV-2, bem como o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, postulando pois pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva da paciente ou, ao menos, para que seja convertida em domiciliar. Juntou documentos.

É o relatório.

De início, convém destacar que a tese acerca da eventual desclassificação da imputação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
, considerada a sua cognição limitada.

Por outro lado, constata-se que, de fato, a ordem constritiva afigura-se ilegítima sob a perspectiva do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
que autorizam a concessão da tutela liminar.

Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante
fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso em estima, verifica-se que a autoridade judiciária veio a converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente após homologar o respectivo auto, assim agindo em atenção à representação da autoridade policial, o que, ao menos por ora, evidencia que não houve qualquer atuação
ex officio
a corporificar a nulidade apontada, à luz do que prevê o art. 311 do CPP.

Seja como for, denota-se que a decisão constritiva assenta a imprescindibilidade da custódia cautelar “
em nome da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal
” (id. 52827473, p. 02), sem indicar qualquer fundamento concreto hábil a fundamentar aludidos requisitos.

Como consabido, meras presunções e menções à gravidade genérica do delito imputado, despidas de suporte empírico, como ilustra a hipótese, não satisfazem o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, IX, da CRFB/88, e minudenciado no art. 315 do Código de Processo Penal, a partir das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.

Vale registrar que a paciente foi presa em flagrante ao ser abordada por policiais, no interior de um imóvel onde outras pessoas faziam uso de substância entorpecente, sendo com ela apreendida uma porção de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas).

Aliado a esse enredo, que não revela gravidade transcendente ao tipo de injusto, constata-se que a paciente possui endereço fixo (id .52827477) e é genitora da criança Y. R. da C. R. nascida em 19.06.2018 e atualmente com apenas 02 (dois) anos de idade (id. 52827474), contexto a fortalecer a inadequação da segregação provisória na espécie, à luz do
interesse superior da criança e do adolescente
, preconizado pelo art. 2o do ECA e pelo art. 227 da CRFB.

Assim, tem-se que os fundamentos não autorizam a adoção da
ultima ratio
, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese.

Nessa linha intelectiva, impõe-se, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição desta por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e, por fim, (c) comunicar eventual modificação de endereço à autoridade judicial, fornecendo os dados necessários para que possa ser localizada (art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal).

Diante do exposto,
defiro
o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de
Pamila da Cruz Rosa
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.

Dada a anormalidade do expediente judiciário, expeça-se, o juízo singular, o competente
alvará de soltura
, alertando-se a beneficiária quanto à observância das medidas acautelatórias, sob pena de nova custódia ser-lhe decretada.[...]”(Negritado no original)

Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.53443954] para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo em favor da paciente
Pamila da Cruz Rosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020